Tribunal: TJMT
Processo: 0001233-75.2018.8.11.0048
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001233-75.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rural (Art. 48/51)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SILVA E SOUZA - CPF: 667.484.371-72 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL -

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVAMENTE – HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ISENÇÃO DO § 7º DO ART. 85 DO CPC APLICÁVEL – VALORES SUJEITOS À EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

O arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando não impugnado e ainda realizada a obrigação de pagar tempestivamente, não pode ser condicionando apenas ao fato de se tratar de uma RPV e não precatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria de Fátima Silva e Souza
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, no Cumprimento de Sentença n. 0001233-75.2018.8.11.0048, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, julgou-o extinto diante do pagamento voluntário do débito dentro do prazo determinado.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que o juízo
a quo
, de forma equivocada, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do seu patrono.

Defende que a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença está prevista no art. 85, §1º, do CPC, portanto, mesmo que já exista fixação de honorários na sentença da fase de conhecimento, são devidos, também, honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

Aduz que o artigo 85, §7º, do mesmo dispositivo legal, prevê que não serão cabíveis honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada, contudo, no caso dos autos, o valor é compatível com o adimplemento por meio de RPV, logo, por não se tratar de precatório, afasta-se a aplicabilidade do citado diploma legal, sendo devida a fixação de honorários.

Assevera que a obrigação de se pagar honorários advocatícios não está condicionada à apresentação de impugnação.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios que deverão ser ficados em 10% sobre o valor da execução.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou contrarrazões, como se extrai da certidão de decurso de prazo em Id. 72598249.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção nos autos (Id. 73459495).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelante Maria de Fátima Silva e Souza ajuizou ação previdenciária de aposentadoria por idade rural que, por sua vez, foi julgada procedente, condenando o Apelado ao pagamento de benefício previdenciário de aposentadoria por idade.

Consta que a sentença transitou em julgado sem que houvesse a interposição de recursos, diante disso, iniciou-se o cumprimento de sentença dos valores, à pedido da Apelante (Id. 72598199) momento em que apresentou memória de cálculos já com os juros e correção monetária (Id. 72600303).

Intimado para realizar o cumprimento da obrigação de pagar ou opor embargos, o Apelado manifestou nos autos em Id. 72600307 concordando com a memória de cálculos apresentada pela Exequente, ora Apelante, e depositando o valor devido.

À vista disso, o juízo
a quo
julgou extinto o cumprimento de sentença face ao adimplemento voluntário da obrigação de pagar, dentro do prazo estabelecido para seu pagamento, deixando de condenar em honorários, uma vez que estes já foram fixados na sentença de conhecimento.

Pois bem.

A Apelante insurge-se em face da não fixação de honorários advocatícios, defendendo que seu arbitramento no cumprimento de sentença está previsto no art. 85, §1º, do CPC, portanto, mesmo que já exista fixação de honorários na sentença da fase de conhecimento, são devidos, também, honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

Aduz que o artigo 85, §7º do CPC, isenta a Fazenda Pública ao pagamento de honorários apenas quando se tratar de cumprimento de sentença não impugnado que enseje em expedição de precatório, o que não se aplica ao caso, já que o valor executado se amolda à expedição de RPV.

Argumentos que não merecem acolhimento.

É sabido que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, conforme preceitua o §1º do art. 85, CPC.

Contudo, assim como a Apelante descreveu, o § 7º do art. 85, do CPC, é categórico em dizer que “
não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada
”.

É certo que o Apelado não opôs embargos ao cumprimento de sentença, e que concordou com o valor executado cumprindo voluntariamente com a obrigação de pagar tempestivamente (Id. 72600307).

Em análise do caso, é possível verificar que se encaixa perfeitamente ao supramencionado dispositivo legal (art. 85, §7º, CPC), ainda que não se trata de precatório.

Frisa-se novamente que o Apelado não opôs embargos ao cumprimento de sentença, concordando com a planilha de valores apresentada pela Apelante e ainda realizou o pagamento dentro do prazo determinado, logo, não há que se falar em arbitramento de honorários no presente caso apenas pelo fato de se tratar de RPV.

Por seu turno, em caso análogo, o TRF-4, recentemente estabeleceu sobre o arbitramento de honorários no cumprimento de sentença que também se tratava de RPV, vejamos como foi ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESSALVA DE SUA INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA RPV. IMPROPRIEDADE. 1.
O arbitramento de honorários advocatícios, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não pode condicionar sua incidência apenas à hipótese de pagamento extemporâneo da RPV.

(TRF-4 - AG: 50068864320214040000 5006886-43.2021.4.04.0000, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento:
19/04/2021
, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)” (destaquei)

Dessa forma, o arbitramento de honorários advocatícios, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando não impugnado e ainda realizada a obrigação de pagar tempestivamente, não pode ser condicionando apenas ao fato de se tratar de uma RPV e não precatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho intocável a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021